Tribunal: TJBA
Processo: 0501862-34.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501862-34.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: IRACEMA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL DE GUANAMBI. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF NO JULGAMENTO DO AR 721.001/RJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0501862-34.2018.8.05.0088
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e Apelada
IRACEMA CRUZ DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator